Tribunal: CARF
Processo: 11610.011124/2006-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.011124/2006-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.378 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
COPERSUCAR - COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-
AÇÚCAR, AÇÚCAR E ÁLCOOL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
PRESCRIÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO
Pacificado o entendimento no sentido de que, o prazo de 10 (dez) anos para
repetição do indébito aplica-se somente aos pedidos formulados antes do
término da vacatio legis da LC n.118/2005, ou seja, até 09 de junho de 2005. A
Recorrente que pleiteou seu Pedido de Restituição em 13/11/2006, o prazo para
restituição dos créditos de PIS dos recolhimentos havidos antes de 14/11/2001
foram atingidos pelo prazo prescricional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado(a)), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da
Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-37.017,
proferido pela 9a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo I/SP, que por unanimidade julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório em litígio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.011124/2006-52
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.378 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.011124/2006-52

Por entender que descreve adequadamente os fatos, adoto parcialmente o relatório
do referido Acórdão da DRJ São Paulo I/SP:
“Relatório
4. Trata o presente processo, protocolizado em 13.11.2006 pela empresa acima identificada, de
pedido de restituição no valor de R$ 4.143.769,45 (fls. 0104, e 93) relativo à recolhimentos da
contribuição para o PIS dos períodos de apuração de 10.96 a 09.2001 (planilhas de fls. 18/19). A
requerente alega, em síntese, que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS (fls. 0104).
5. Por meio do despacho decisório da EQITD/DIORT/DERAT/SPO de fls. 96 a 100, foi indeferido
o pedido de restituição, em síntese, com base nos seguintes fundamentos:
i) Como o pedido de restituição foi protocolizado em 13.11.2006, houve o decurso do prazo
decadencial para os pagamentos efetuados antes de 13.11.2001, conforme previsto nos artigos
165 e 168 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25/10/1966) e no Ato Declaratório
SRF no 96, de 26/11/1999.
ii) O ICMS não consta na lista de parcelas a serem excluídas do conceito de receita bruta, exceto
no caso de ter sido retido pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de
substituto tributário, conforme se infere do parágrafo único do art. 3o da Lei no 9.715 de 25 de
novembro de 1998.
6. O contribuinte, inconformado com despacho decisório que indeferiu seu pleito, apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 103 a 111) na qual argumenta, em síntese, que:
6.1 A r. decisão recorrida considerou extinto em razão da decadência o direito à recuperação dos
montantes recolhidos há mais de 5 anos antes da propositura do pleito (o que abrange a
totalidade do crédito em questão), que se deu em 13/11/2006;
6.2 Sucede que o prazo aplicável, no caso, atinge 10 anos anteriores à propositura do pedido de
restituição, a teor de pacífica jurisprudência;
6.3 No caso concreto, a homologação tácita do lançamento teria ocorrido 5 (cinco) anos após o
"autolançamento", contados do pagamento da contribuição. Após este período haveria a
contagem de mais 5 (cinco) anos, de modo que a prescrição apenas se verificaria, no total após
10 (dez) anos da data do recolhimento do tributo;
6.4 Assim, pelo critério de cálculo do prazo prescricional adotado pela Corte Superior (10 anos
da data do recolhimento do tributo), ainda não se encontrava o mesmo decorrido quando da
formulação do pleito de restituição de que se cuida;
6.5 O ICMS, independentemente de ser calculado "por dentro" (ao contrário do que sucede com o
IPI), não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, tratando-se de tributo que, por sua
característica, é destacado na nota fiscal de venda e, ato contínuo, repassado ao Estado. O
contribuinte age, apenas, como depositário dos valores, não se tratando de montantes que vêm a
incrementar o seu patrimônio;
6.6 Disto resulta que, embora incluído no preço desembolsado pelo adquirente da mercadoria, o
ICMS não corresponde à receita do vendedor, já que os valores, por disposição legal, devem ser
recolhidos (repassados) ao erário estadual;
6.7 As entradas, ingressos e créditos de uma pessoa jurídica, que representam compromissos seus,
não são receitas, em seu sentido restrito e mais técnico, por não contribuírem na formação do
resultado da pessoa jurídica, nem terem sua propriedade adquirida, já que não há o poder
completo de disposição (que caracteriza a propriedade);
6.8 A inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS é ilegítima;
7. É o relatório.”
A Recorrente tomou ciência do Acórdão da DRJ em 17 de maio de 2013, e
apresentou Recurso Voluntário em 07 de junho de 2013.
Alega em seu Recurso Voluntário que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) exarou
decisão nos autos do AI ERESP no 644.736/PE, no sentido de considerar inconstitucional a
segunda parte do artigo 4o, da Lei Complementar no 118, de 09 de fevereiro de 2005, onde se
estabelece dispositivo interpretativo, em relação ao prazo prescricional para o pedido de
ressarcimento referente a pagamentos indevidos ou a maior de tributos, da forma discriminada
no artigo 168, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.378 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.011124/2006-52

Também cita a decisão exarada nos autos do RE 566.621/RS, pelo Supremo
Tribunal Federal (STF), e alega que a mesma, da mesma forma que a decisão acima referida do
STJ, confirma suas pretensões de se utilizar da contagem de prazo prescricional a partir apenas
da homologação do lançamento, e não da extinção do crédito pelo pagamento, o que levaria ao
prazo prescricional de 10 (dez) anos, sendo 05 (cinco) anos até a homologação tácita, para o
início da contagem da prescrição, e mais os 05 (cinco) anos do prazo prescricional em si.
Os créditos pretendidos referem-se a pagamentos indevidos a maior da
contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), em razão de ter incluído, na base de
cálculo desta contribuição, os valores devidos a título de Imposto Sobre a Circulação de
Mercadorias (ICMS), por considerar esta obrigação ilegal, em razão do fato de que o ICMS,
cobrado por dentro nas suas operações de venda, tratar-se não de receita bruta ou do faturamento,
que é definido por Lei como sendo a base de cálculo do PIS, mas de obrigação a pagar ao ente
federativo apropriado.
Os períodos de apuração a que se referem os créditos pleiteados pelo
ressarcimento, englobam os períodos de outubro de 1996 a setembro de 2001, sendo que o
último pagamento do PIS refere-se a data de vencimento de 15 de outubro de 2001, e que teria
sido efetivamente pago nesta data, conforme o DARF, juntado à folha no 88. Não se encontram
documentos pagos em data posterior a esta.
O pedido de ressarcimento foi apresentado em novembro de 2006.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
“Diante do exposto, pede e espera a recorrente seja conhecido e provido o presente recurso, para
o fim de ser acolhido o pedido de restituição integral, nos termos em que formulado, como medida
de Direito e de Justiça.”
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Como preliminar de mérito, debruçar-me-ei sobre a questão da prescrição do
direito de repetição do indébito em razão de pagamento supostamente indevido e a maior da
contribuição para o PIS, referente ao período de apuração de outubro de 1996 a setembro de
2001, sendo que a data do pagamento mais recente, que se encontra nos autos do processo, é de
15 de outubro de 2001. O pedido de restituição foi protocolado em uma data que está ilegível nos
autos por causa do dia, mas me parece ser 13 de novembro de 2006.
Por esta descrição das datas de pagamento e de formulação do pedido de
restituição, temos que o período transcorrido entre a data mais recente de pagamento e a
proposição da ação de restituição foi de 5 (cinco) anos e 1 (hum) mês, sendo que o período de
cinco anos teria se completado em 15 de outubro de 2006.
O Código Tributário Nacional, em seu artigo 168, assim descreve os prazos
prescricionais para a repetição do indébito:
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.378 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.011124/2006-52

“ Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco)
anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário; (Vide
art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado
ou rescindido a decisão condenatória.”
Vemos que o prazo prescricional encerra-se em 5 (cinco) anos contados da data da
extinção do crédito tributário, e o próprio CTN define precisamente este momento:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da
atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob
condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do
saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do
fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação.(grifo nosso)”
Chamo a atenção para o fato de que o artigo 150, acima, descreve o lançamento
por homologação, e não as hipóteses de extinção do crédito tributário, que é tema do artigo 156.
O texto do § 1o, do artigo 150, tem sido objeto de intensa controvérsia, em razão
de interpretação que se tem dado ao mesmo, no sentido de que - como há a previsão de uma
condição resolutória, referente a homologação futura, que pode se dar de forma expressa pela
ação da Autoridade Tributária, ou por sua omissão no prazo de 5 (cinco) anos, como podemos ler
no § 4o, deste mesmo artigo - entendeu-se que a extinção do crédito tributário, na modalidade do
lançamento por homologação, somente poderia ocorrer pela homologação tácita, decorrido o
prazo do § 4o, na ausência de ação da Autoridade Tributária.
A jurisprudência dos tribunais confirmava esta tese dando origem ao que se
configurou como a regra de 10 (dez) anos – os cinco anos iniciais, contados a partir do
pagamento até o limite para a homologação tácita e, a partir daí, os cinco anos do prazo
prescricional do inciso I, do artigo 168.
Entendo que a posição da jurisprudência sempre foi equivocada neste sentido, em
razão dos motivos que passarei a expor.
O lançamento é um ato privativo da autoridade administrativa, sendo uma ação de
Estado, através de seus agentes competentes para a constituição do crédito tributário, no
exercício do seu poder soberano de tributar seus residentes e as operações comerciais,
econômicas, financeiras e negociais que se desenvolvam em seu território, e em algumas
situações fora dele. Assim está claro nos termos do artigo 142, do CTN:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a
aplicação da penalidade cabível.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.378 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.011124/2006-52

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional.”(grifo nosso)
Desta forma, afasto como imprópria a denominação de auto lançamento, que
usualmente se aplica ao lançamento por homologação, na medida em que não cabe atribuir o ato,
sendo este privativo da autoridade administrativa, aos particulares na sua relação
jurídica/tributária com o Estado. O que de fato ocorre nesta modalidade é a antecipação de todos
os atos necessários à constituição do crédito pelo contribuinte, quais sejam: aquelas elencadas no
caput do artigo 142, acima.
As condições resolutivas, assim são definidas na Lei no 10.406, de 10 de janeiro
de 2002, o Código Civil:
“Art. 127. Se for resolutiva a condição, enquanto esta se não realizar, vigorará o negócio
jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido.”
No negócio jurídico, condicionado a condição resolutiva, seus efeitos passam a
vigorar desde o seu início, não fosse assim, se os efeitos somente pudessem se produzir pela
implementação da condição, esta seria suspensiva, e não resolutiva, como podemos ver no artigo
125, do Código Civil.
Art. 125. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se
não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa.
Então, se a condição resolutiva do § 1o, do artigo 150, do CTN, refere-se ao
pagamento e a extinção do crédito, este não poderia mais produzir efeitos jurídicos a partir da
implementação da condição. Considerando que o pagamento e a extinção do crédito seria o
negócio jurídico condicionado, estaríamos em uma enorme contradição pois, interpretada desta
forma, o pagamento somente extinguiria o crédito até a homologação. O certo é se considerar
que a condição resolutiva é imposta ao lançamento e ao direito da autoridade administrativa
efetuá-lo, e não ao pagamento e a extinção do crédito.
Dito de outra forma, se assim fosse, o crédito somente seria extinto cinco anos
depois, ou na eventualidade de uma homologação expressa, o que representaria uma insegurança
enorme ao contribuinte que, já tendo pago o valor antecipadamente calculado, não teria nenhuma
proteção legal a conclusão da operação que a própria Lei determinou que ele fizesse.
Neste sentido reproduzo trecho do voto da Autoridade Julgadora de 1a Instância,
no Acórdão no 16-37.017.
“12. Para melhor compreender o significado destes dispositivos, citemos a lúcida lição de
ALBERTO XAVIER:
“ ... a condição resolutiva permite a eficácia imediata do ato jurídico, ao contrário da
condição suspensiva, que opera o diferimento dessa eficácia. Dispõe o artigo 119 do Código
Civil que "se for resolutiva a condição, enquanto esta se não realizar, vigorará o ato jurídico,
podendo exercer-se desde o momento deste o direito por ele estabelecido; mas, manifestada a
condição, para todos os efeitos, se extingue o direito a que ela se opõe". Ora, sendo a eficácia
do pagamento efetuado pelo contribuinte imediata, imediato é o seu efeito liberatório,
imediato é o efeito extintivo, imediata é a extinção definitiva do crédito. O que na figura da
condição resolutiva sucede é que a eficácia entretanto produzida pode ser destruída com
efeitos retroativos se a condição se implementar.” (Do Lançamento, Teoria Geral do Ato e do
Processo Tributário", Editora Forense, 1998, pag. 98/99).
13. O pagamento antecipado, portanto, extingue o crédito tributário, e é a partir da sua data que
se conta o prazo em que se perece o direito de pleitear a restituição.
14. Apenas para argumentar, se fosse adotada a tese diversa segundo a qual o pagamento
antecipado, nos termos do art. 150 do CTN, só produziria efeitos após a homologação (tácita ou
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.378 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.011124/2006-52

expressa), não se poderia admitir a repetição do indébito por pagamento indevido antes de
implementada essa condição resolutória, o que seria um enorme contrasenso. Assim, a
homologação apenas torna definitiva a extinção do crédito no sentido de impedir a atividade
revisional do Fisco.”
Fica claro que a extinção do crédito não pode estar condicionada no § 1o, do artigo
150, pois, ou não produziria mais efeitos após a homologação, ou não poderia gerar direitos, se
fosse uma condição suspensiva como esta interpretação que está sendo debatida sugere ao
extinguir o crédito apenas na homologação expressa ou tácita, a primeira fato futuro e incerto e a
segunda apenas cinco anos após o contribuinte se desfazer de seu patrimônio para finalmente
poder se beneficiar dos efeitos do seu ato condicionado que seria o pagamento.
Desta forma, o pagamento extingue o crédito, tendo ele sido antecipado ou não, e
a partir de sua ocorrência o contribuinte já pode pleitear a sua restituição, nos casos em que este
for indevido ou a maior.
De qualquer forma, a Lei Complementar no 118/2005, em seu artigo 3o,
estabeleceu a forma como o Legislador entende que deva ser a interpretação deste dispositivo do
Código Tributário Nacional:
“Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre, no caso de tributo
sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata o §
1o do art. 150 da referida Lei.”
O próprio dispositivo é expresso ao declarar seu caráter interpretativo e
remetendo, por conclusão óbvia, à aplicação dos termos do inciso I, do artigo 106 do CTN.
No entanto, o STJ considerou este dispositivo inconstitucional, por supostamente
ferir a autonomia e independência entre os Poderes, em razão do Poder Legislativo ter inovado
na legislação a ponto de contrariar a interpretação consagrada pela jurisprudência judicial, e ferir
o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
Podemos constatar isto no trecho reproduzido do voto do Ministro Relator Teori
Albino Zavascki, no AI ERESP no 644.736/PE, em 06 de junho de 2007:
“Assim, na hipótese em exame, com o advento da LC 118/05, a prescrição, do ponto de vista
prático, deve ser contada da seguinte forma: relativamente aos pagamentos efetuados a partir da
sua vigência (que ocorreu em 09.06.05), o prazo para a ação de repetição do indébito é de cinco a
contar da data do pagamento; e relativamente aos pagamentos anteriores, a prescrição obedece
ao regime previsto no sistema anterior, limitada, porém, ao prazo máximo de cinco anos a contar
da vigência da lei nova.
8. Ocorre que o art. 4o da Lei Complementar 118/2005, em sua segunda parte, determina, de
modo expresso, que, relativamente ao seu art. 3o, seja observado “o disposto no art. 106, I, da Lei
5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional”, vale dizer, que seja aplicada
inclusive aos atos ou fatos pretéritos. Ora, conforme antes demonstrado, a aplicação retroativa do
dispositivo importa, nesse caso, ofensa à Constituição, nomeadamente ao seu art. 2o (que
consagra a autonomia e independência do Poder Judiciário em relação ao Poder Legislativo) e
ao inciso XXXVI do art. 5o, que resguarda, da aplicação da lei nova, o direito adquirido, o ato
jurídico perfeito e a coisa julgada.
9. Ante o exposto, acolho o incidente para reconhecer a inconstitucionalidade da expressão
“observado, quanto ao art. 3o, o disposto no art. 106, I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
– Código Tributário Nacional”, constante do art. 4o, segunda parte, da Lei Complementar
118/2005. É o voto.”
A ideia da inovação legislativa somente poderia ser aventada na hipótese de
considerarmos correta a interpretação que gerou a regra dos dez anos, tendo em vista não haver
no texto da Lei Complementar qualquer inovação expressa ao texto do CTN.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.378 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.011124/2006-52

No entanto, a decisão implicou que este dispositivo da Lei Complementar no
118/2005, apenas poderia produzir efeitos para os pagamentos referentes ao lançamento por
homologação realizados a partir do início de sua vigência, em 08 de junho de 2005, não sendo
portanto aplicável seus efeitos a fatos pretéritos.
O assunto voltou a ser tema de controvérsia no julgamento do RE 566.621/RS, no
Supremo Tribunal Federal, julgado pelo rito do artigo 543-C, do CPC/1973 (artigos 1.036, e
seg/uintes do CPC/2015), onde se decidiu pela irretroatividade do artigo 3o, da Lei
Complementar no 118/2005, mas estabeleceu-se a sua eficácia para todas as ações ingressadas
após o vacatio legis, como podemos destacar no trecho a seguir do vota da relatora, a Ministra
Ellen Gracie:
“Conforme se extraído art. 8o da LC 95/98, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração
e a consolidação das leis, nos termos do art. 59 da Constituição Federal, a vigência da Lei deve
“contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula
‘entra em vigor na data da sua publicação’ para as leis de pequena repercussão”.
Tenho que o art. 4o da LC 118/05, na parte em que estabeleceu vacatio legis alargada de 120 dias,
cumpriu tal função, concedendo prazo suficiente para os contribuintes não apenas tomassem
conhecimento do novo prazo, como para que pudessem agir, ajuizando as ações necessárias à
tutela dos seus direitos. Note-se que foi significativa a avalanche de ações ajuizadas perante a
primeira instância em tal prazo, até 8 de junho de 2005, sinal, aliás, de que tal prazo cumpriu sua
finalidade, não havendo fundamento constitucional para proteger o contribuinte da sua própria
inércia, cabendo dar aplicação ao velho brocardo latino: “Dormientibus non sucurrit jus”.
Assim, vencida a vatio legis de 120 dias, é válida a aplicação do prazo de cinco anos às ações
ajuizadas a partir de então, restando inconstitucional apenas a sua aplicação às ações ajuizadas
anteriormente a esta data.”(grifo nosso)
(RE 566621, Relatora: Ministra ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 04/08/2011,
DJe195 DIVULGAÇÃO 10/10/2011 PUBLICAÇÃO 11/10/2011 EMENTA VOL0260502
PP00273)
Este resultado vincula obrigatoriamente os atos da administração pública, nos
termos do inciso VI, alínea a, do artigo 19, e § 1o e caput do artigo 19-A, da Lei no 10.522, de 19
de julho de 2002, conforme transcrevemos abaixo, considerou ilegais as IN SRF no 247/2002 e
404/2004.
“Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar, de oferecer
contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a desistir de recursos já interpostos, desde
que inexista outro fundamento relevante, na hipótese em que a ação ou a decisão judicial ou
administrativa versar sobre: (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
VI - tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal Superior Eleitoral ou
pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito de suas competências,
quando: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou (Incluída pela Lei no
13.874, de 2019)
(...)
VII - tema que seja objeto de súmula da administração tributária federal de que trata o art. 18-A
desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)

Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil não
constituirão os créditos tributários relativos aos temas de que trata o art. 19 desta Lei,
observado: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
§ 1o Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da
Economia adotarão, em suas decisões, o entendimento a que estiverem vinculados, inclusive
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.378 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.011124/2006-52

para fins de revisão de ofício do lançamento e de repetição de indébito
administrativa. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos responsáveis pela retenção de tributos
e, ao emitirem laudos periciais para atestar a existência de condições que gerem isenção de
tributos, aos serviços médicos oficiais. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
A Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, O Regulamento Interno do CARF
– RICARF, também vincula a observação das decisões em sede de Recursos Repetitivos, dos
Tribunais Superiores, conforme destacamos pela reprodução do § 2o, do artigo 62, do RICARF.
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)”
A data da apresentação da repetição do indébito é de novembro de 2006, já sob a
vigência da Lei Complementar no 118/2005.
Em razão da decisão do STF com sede em repercussão geral, e considerando a
alegação de prescrição formulada pela Autoridade Tributária, entendo que houve prescrição ao
direito de requerer restituição de pagamento a maior ou indevido nos termos do art.168 do
Código Tributário Nacional.
Tendo em vista a preliminar prejudicar a decisão do mérito, voto por julgar o
Recurso Voluntário improcedente.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 209
DF CARF MF
Original